Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-56.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016238-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CARLETO DOS SANTOS - CPF: 013.293.881-27 (RECORRENTE), YASMIN WAKI LEITE - CPF: 030.424.091-55 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1016238-56.2021.8.11.0003

Recorrente:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida:
Paulo Carleto dos Santos

EMENTA

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA DE RODAGEM – FOTOS E NOTAS DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUN-DAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1016238-56.2021.8.11.0003

Recorrente:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida:
Paulo Carleto dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Sentença
(Id. 145372669)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a pagar indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 145372678): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo que seja minorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1016238-56.2021.8.11.0003

Recorrente:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrida:
Paulo Carleto dos Santos.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que autor teve seu veículo atingido por objeto no momento em que trafegada na rodovia de responsabilidade da recorrente e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços. Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Ademais, há nos autos registro de ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal sob. Id. 145372239, corroborando a tese apresentada pelo recorrido, não havendo que se falar em falta de provas.

Em que pese a recorrente afirmar que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao Id 145372665, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (BR364 - Km 377,0) portanto, não há provas de que houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente.

Assim, caracterizado o evento danoso narrado nos autos, a negligência da concessionária resta evidenciada de forma pacífica, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

Nesse sentido é seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto na pista, o que implica no dever de reparar o dano causado. Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação. Sua extensão, porém, deverá corresponder ao menor valor orçado, e atualização feita nos termos aplicados em sentença a partir do valor gasto no conserto, merecendo redução a condenação a título de danos materiais. Reforma parcial da sentença para reduzir o dano material para o menor valor orçado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1024446-29.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023